Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1009640-32.2020.8.11.0000
RECORRENTES: VALDOMIRO ROCCO E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, apresenta pedido de substituição processual do Banco do Brasil S/A, ora Recorrido, argumentando que “(...)celebraram o Termo de Cessão sem Coobrigação, por meio do qual o Banco do Brasil cedeu ao Fundo a totalidade dos direitos creditórios decorrentes desta demanda, bem como todos os direitos acessórios, garantias, prerrogativas, obrigações dela decorrentes.”(ID 59796480).
O Recorrente se manifestou no ID 63243480 informando que “(...)NÃO CONCORDAM com a substituição processual ora requerida, seja porque a matéria de defesa é voltada exclusivamente para a revisão desde a origem e que atingem operações que não foram cedidas, seja pela ausência de notificação acerca da cessão de créditos realizada com o Banco Agravante.”
Com efeito, considerando que a decisão de admissibilidade do Recurso Especial foi proferida na ID 59590993 inclusive já protocolizado o Agravo ao STJ ID 62485046, exaurindo assim a competência desta Vice-Presidência, não conheço do pleito de ID 59796480.
Por fim, determino a intimação da parte agravada para apresentar resposta ao Agravo ao STJ, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI